Tribunal: TJDFT
Processo: 0034084-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. PRAZO. 5 ANOS. DILIGÊNCIAS. PARCIALMENTE FRUTÍFERAS. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA.
1. É de 5 anos o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CC, art. 206, § 5o, I).
2. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada (CPC, art. 921, III e § 1o).
3. A efetiva constrição de bens do executado, ainda que em quantidade insuficiente para o pagamento integral da dívida, tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o-A).
4. A interrupção da prescrição intercorrente, em decorrência da efetiva constrição de bens do executado, retroage à data em que foi requerida a diligência. Precedentes deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e provido.